Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702461-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao réu-apelado do documento de ID 22746545 juntado pelo autor tal como determinado no despacho de ID 22457222. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora